Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia pode embasar o decreto condenatório, desde que realizado conforme os ditames do art. 226 do CP e confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie.
II - Sendo vedado ao Julgador fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial, conforme determina art. 155 do CPP e, sendo as provas produzidas em Juízo insuficientes a comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo imputado do apelado, deve ser mantida a sentença que o absolveu.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.